Tribunal: TJDFT
Processo: 0038537-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038537-87.2014.8.07.0007 RECORRENTE: FLEURY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO NÃO RECONHECIDA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO MATERIAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. INOCORRÊNCIA DE MORA NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. RETENÇÃO DE 11,73%. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DAS ARRAS. DESCABIMENTO. 1. Os artigos 7o, 18, 25, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Havendo resolução contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, assistindo ao promitente-comprador, que a tanto deu causa, o direito de reaver a quantia que pagou ao promissário-vendedor, admitindo-se tão somente a retenção contratualmente estipulada. 3. Nos termos do Enunciado da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 4. Não se pode confundir as arras confirmatórias com as arras penitenciais, pois estas servem como sanção à parte inadimplente, enquanto as primeiras constituem garantia ao negócio jurídico e início de pagamento, o que inviabiliza a sua retenção. (AgInt no REsp 1763044/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) 5. Se no contrato entabulado entre as partes foi inserida cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, há de se concluir que as arras foram estipuladas em caráter confirmatório, não sendo cabível a retenção. 6. Recurso da primeira requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro requerido conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 417, 418, 419 e 420, todos do Código Civil, sustentando o direito de retenção das arras confirmatórias diante do inadimplemento contratual; c) artigos 402, 884 e 885, estes do mesmo Codex, defendendo o cabimento de indenização pela fruição do imóvel. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao alegado dissenso jurisprudencial e ao apontado malferimento dos artigos 417, 418, 419 e 420, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias.” (EDcl no AgInt no REsp 1729761/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 402, 884 e 885, todos do CC. Isso porque, ao assentar que “embora tenha o adquirente recebido as chaves do bem por intermédio de procurador legalmente constituído, o fato é que não chegou ele a se imitir efetivamente na posse, sendo despicienda sua condenação pelo uso do imóvel” a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010